Tribunal: TJDFT
Processo: 0074221-67.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0074221-67.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEMAR LIMA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, HILDEMAR LIMA DOS SANTOS Manifeste-se o autor quanto à proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil S/A (ID 54450366). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES